Tribunal: TJMT
Processo: 1003092-67.2025.8.11.0015
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003092-67.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Sociedades, Cooperativa, Provas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[NAIEF DAUD HONORIO - CPF: 977.389.218-20 (APELANTE), BRUNA ERGANG DA SILVA - CPF: 006.174.600-27 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXTINÇÃO. COOPERATIVA MÉDICA. DESLIGAMENTO DE COOPERADO. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de exibição de documentos ajuizada por ex-cooperado contra cooperativa médica, visando acesso a documentos relativos à sua participação societária, quantidade de cotas e demonstrações financeiras desde 2019, sob alegação de ser sócio fundador da cooperativa requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível o pedido de exibição de documentos formulado por ex-cooperado após transcorrido longo período desde seu desligamento da cooperativa, considerando a alegação de prescrição suscitada pela parte requerida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cooperativa requerida comprovou nos autos que o autor foi excluído do quadro de cooperados em 1994, com referendo em Assembleia Geral Extraordinária em 26/03/2001, não havendo evidências de que tenha mantido qualquer vínculo societário após esse período.

4. Conforme o princípio da
actio nata
, o prazo prescricional inicia-se quando o direito subjetivo passa a ser exigível, o que ocorre quando o titular toma ciência do ato ilícito gerador do direito à reparação civil.

5. O pedido de exibição de documentos após esse período encontra-se fulminado pela prescrição, pois decorrido prazo superior a 10 anos (art. 205 c/c art. 2.028, ambos do Código Civil).

6. O reconhecimento da prescrição pode ser feito de ofício pelo magistrado, conforme autoriza expressamente o art. 487, II, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação desprovido, mantendo-se a sentença que reconheceu a prescrição e julgou extinto o processo com resolução do mérito.

Tese de julgamento: 1. A ação de exibição de documentos ajuizada por ex-cooperado está sujeita a prazo prescricional, que se inicia a partir do momento em que o cooperado toma ciência inequívoca de seu desligamento da cooperativa. 2. É válido o reconhecimento de ofício da prescrição pelo magistrado, nos termos do art. 487, II, do CPC, quando evidenciado o transcurso de prazo superior ao previsto em lei.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
NAIEF DAUD HONORIO
contra sentença proferida na
Ação de Exibição de Documentos n. 1003092-67.2025.8.11.0015
ajuizada em face de
UNIMED NORTE DE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, que julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC, em razão da incidência da prescrição.

No mais, condenou o autor no pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, considerando-se o trabalho desenvolvido por parte do advogado, a natureza da demanda e o interstício temporal que o processo tramitou (art. 85, § 2o do, do CPC).

Argui o recorrente, preliminarmente, a nulidade da sentença por falta de fundamentação adequada, nos termos do art. 489, § 1o, do CPC.

No mérito, o apelante alega que a exibição de documentos não está sujeita a prazo prescricional patrimonial, por se tratar de direito instrumental e probatório.

Sustenta que o direito à prova e à informação não prescreve enquanto não satisfeito.

Ressalta que o reconhecimento da prescrição foi feito de ofício e sem intimação das partes, ferindo os princípios do contraditório e da não-surpresa.

Em contrarrazões (ID 326295858), a apelada pugna pelo desprovimento do recurso, reiterando a inexistência de vínculo societário entre as partes, a impossibilidade de exibição dos documentos solicitados e a ocorrência da prescrição.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação

A parte apelante argui a preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação adequada.

Todavia, não merece acolhimento.

Salienta-se que o juízo a quo expôs de forma clara e coerente as razões de fato e de direito que embasaram a conclusão adotada, em estrita observância ao disposto no art. 489 do CPC.

E a eventual discordância do apelante quanto ao entendimento adotado não se confunde com ausência de motivação.

Destarte o magistrado não está obrigado a rebater ponto a ponto todos os argumentos das partes, bastando que apresente fundamentos capazes de sustentar sua conclusão, o que ocorreu no presente caso.

Assim,
rejeito
a preliminar arguida.

Mérito

Cinge-se a controvérsia em determinar se é cabível o pedido de exibição de documentos formulado pelo apelante, considerando a alegação de prescrição reconhecida pelo juízo de primeiro grau.

Inicialmente, cumpre destacar que a ação de exibição de documentos, embora possua natureza instrumental e probatória, não está imune aos efeitos da prescrição quando o direito material que fundamenta o pedido de exibição já se encontra prescrito.

O apelante fundamenta seu pedido de exibição de documentos na alegação de que seria sócio fundador da cooperativa apelada, possuindo participação societária na entidade.

Contudo, conforme demonstrado nos autos, o apelante foi excluído do quadro de cooperados em 1994, com referendo em Assembleia Geral Extraordinária em 26/03/2001.

Embora o apelante alegue que não há comprovação inequívoca de seu desligamento, por não constar sua assinatura nos documentos apresentados pela cooperativa, é importante ressaltar que, não é crível que o autor não tenha tomado ciência inequívoca sobre sua exclusão, considerando que não efetuou mais atendimentos ou recebeu contribuição/divisão de lucros após o marco temporal de sua exclusão, nem comprovou a manutenção da condição de cooperado durante mais de 20 anos.

Ademais, o próprio apelante não trouxe aos autos qualquer documento que evidenciasse a manutenção de sua condição de cooperado durante todos esses anos.

Pelo contrário, a notificação extrajudicial juntada aos autos não foi sequer requerida de próprio punho pelo apelante.

Nesse contexto, considerando que a constatação pelo autor de sua exclusão do quadro de associado se deu ainda em 2001, quando deliberada sua saída em Assembleia Geral Extraordinária, e que a presente ação foi proposta apenas em
10/02/2025
, o pedido de exibição de documentos após esse período encontra-se fulminado pela prescrição, pois decorrido prazo superior a 10 anos (artigos 205 e 2.028, ambos do CC).

Quanto à alegação de que o direito à prova e à informação não prescreve enquanto não satisfeito, não merece acolhimento.

E embora o direito de acesso a documentos decorra dos princípios da boa-fé e da transparência nas relações cooperativas, não se pode atribuir-lhe caráter imprescritível, pois isso afrontaria o princípio da segurança jurídica.

Ressalta-se que a prescrição existe para assegurar a estabilidade das relações e evitar a perpetuação de litígios.

Assim, o direito de obter informações ou documentos relativos à participação em cooperativa deve ser exercido dentro de prazo razoável, contado a partir do momento em que o cooperado teve condições de exigir tais documentos, sob pena de configurar-se inércia.

No que tange à alegação de que o reconhecimento da prescrição foi feito de ofício e sem intimação das partes, também não merece prosperar.

O art. 487, inc. II, do CPC, expressamente autoriza o magistrado a extinguir o processo com resolução de mérito quando reconhecer a prescrição, sendo matéria de ordem pública cognoscível de ofício, independentemente de provocação das partes.

Ademais, o tema da prescrição foi amplamente debatido nos autos, inclusive pelo apelante em sua impugnação, não havendo que se falar em violação aos princípios do contraditório e da não-surpresa.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários em 12% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o, do CPC).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026